Tribunal: STF
Processo: RE 1458115
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 3):



    “APELAÇAO - PRECATÓRIO - REPETIÇAO DE INDÉBITO - Sentença que extinguiu a ação, com fundamento no art. 267, V, do CPC/1973, e manteve o cálculo indenizatório nos termos determinados no processo de desapropriação indireta - Apelação do autor (executado nos autos da desapropriação indireta) - Sentença mantida - Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei n..° 11.960/09 em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior - Precatório judicial também expedido em momento anterior - Respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada - Precedentes - Extinção mantida - Apelo não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXIV; e 100, § 5º, da Constituição da República, bem como ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 15, p. 11/12): 



    “Assim, resta claro que, a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei. 



    (...)



    Assim, sobre todos e quaisquer débitos da Fazenda Pública, inclusive os decorrentes de desapropriação, a partir de 30/06/09, data da publicação da referida lei, serão aplicados novos índices e critérios por ela definidos, passando a ser aplicada a Taxa Referencial (TR) para fins de atualização monetária e o percentual de juros de 0,5% ao mês, para fins de remuneração do capital e compensação da mora (no lugar dos juros compensatórios e moratórios até então vigentes), consoante previsão da Lei Federal 8.177/91, que rege a remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança. 



    Aduz-se, que (eDOc 15, p. 17):



    “O pagamento efetuado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.° da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 - agora art. 100, § 5º) inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF. 



    Tal súmula determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição até o vencimento do prazo para pagamento do precatório. 



    Em caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada).”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 15, p. 19):



    “Nos pagamentos efetuados houve a inclusão de juros compensatórios e moratórios, em continuação, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT. E, com isso, afrontou-se o entendimento consubstanciado no RE n.º 590.751/SP, no qual discutida a questão e decidido pela exclusão total dos referidos juros. 



    É importante destacar que, embora as disposições do artigo 78 do ADCT/CF tenham sido declaradas inconstitucionais na apreciação das ADI's n.°s 2.356 e 2.362, por decisão do Plenário do STF, houve modulação de seus efeitos no julgamento do RE n.° 590.751/SP, que estabeleceu a interpretação do alcance do referido dispositivo, pelo período em que esteve em vigor.”



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 15, p. 21):



    “Dessa forma, não restam dúvidas que este recurso deve ser provido, concedendo-se a possibilidade de repetição de indébito dos valores indevidamente pagos, a partir da exclusão dos juros durante o prazo da moratória do art. 78 ADCT, em consonância com o decido no RE 590.751.”



    Em 14.10.2022, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos à Corte de origem, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, à luz do tema 132 da repercussão geral (eDOC 20).



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 23):



    ‘APELAÇÃO. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. Acórdão proferido por esta colenda 8ª Câmara de Direito Público, observado o decidido no Tema n° 132 do C. STF que fixou a seguinte tese: "O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente". V. Aresto que negou provimento à apelação sob o fundamento de que deve ser respeitada a coisa julgada. Desnecessidade de retratação. Acórdão mantido.’



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de juízo de retratação proferido pela Turma Julgadora (eDOC 23, p. 4)



    “No caso, verifica-se a impossibilidade de se retroceder no processo e impugnar os pagamentos que foram feitos de acordo com os cálculos realizados para o depósito das parcelas anteriores, conforme o título executivo e a jurisprudência então dominante, prestigiando-se, dessa forma, o princípio constitucional da segurança jurídica, e o respeito à coisa julgada material.



    Assim, o v. Acórdão deve ser integralmente mantido.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente